Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002289-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 820.251.771-00 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANE FERREIRA DE SOUSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução, de no 0039143-07.2011.8.11.0041, manejada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu parcialmente o pedido da executada, no sentido de autorizar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados.

A agravante alega que a decisão agravada contraria a Constituição Federal, haja vista que sua impugnação versa sobre o desbloqueio de valores provenientes de salário autônomo, auferido com a venda de roupas realizada por loja virtual.

Fala que os valores bloqueados não se tratam de sobras, mas, sim, de numerários que estavam aguardando a compensação de cheques, aluguel e contas mensais.

Aduz que a inicial, de forma equivocada, indicou endereço idêntico para citação da Empresa devedora e de sua Fiadora, mesmo constando da cédula de crédito bancário endereços distintos.

Assim, alega que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a citação por edital, uma vez que sequer houve tentativa de citação no endereço fornecido pela agravante ao próprio Banco agravado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. no 123943477 .

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas ao id. de n. 122218466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre verba salarial da agravante, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

Assim, como o valor penhorado nas contas da agravante não excedem o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias da agravante, provenientes de trabalho autônomo de venda de roupas realizada por loja virtual.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio de todo valor de natureza salarial da ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022